Tribunal: TJBA
Processo: 8010809-10.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010809-10.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM DIAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA, JUCIARA OLIVEIRA FARIAS, FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

APELADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA registrado(a) civilmente como FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA, GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA, JUCIARA OLIVEIRA FARIAS

ACORDÃO

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. ACIONADA QUE NÃO REALIZOU O PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARTE IDOSA E ADOENTADA. GRAVAÇÃO QUE DEMONSTRA INDUÇÃO ESTRATÉGICA PARA ADESÃO A SUPOSTOS BENEFÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA AUTODETERMINAÇÃO DE PESSOA FRAGILIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ADEQUADO AO CASO CONCRETO. ELEVAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO DA ACIONADA NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

I - O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré foi indeferido e lhe foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, porém foi certificada a inércia. A ausência de preparo, requisito extrínseco de admissibilidade, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, conforme disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

II - O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. A fixação da indenização deve observar a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. No caso, a análise da gravação telefônica evidencia a prática comercial abusiva da Ré, que ignorou a recusa expressa da consumidora (idosa e vulnerável) e insistiu na contratação, induzindo a autora a responder positivamente.

III – A conduta abusiva refletiu vício de consentimento, pois comprometeu a autodeterminação da Autora, manifestada e reiterada no curso da conversa. Configurado o dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença se mostra insuficiente para atender adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica, justificando-se a sua majoração.

Recurso do CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS não conhecido. Recurso de MIRIAM DIAS DE OLIVEIRA provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação n.

8010809-10.2024.8.05.0113.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não conhecer
do Recurso da Acionada e
dar
provimento ao recurso
da Autora
, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça